Tribunal: TJSP
Processo: 2248336-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248336-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ERIVELTO RODRIGUES, são agravados TUCUMÃ
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. e JOSÉ CORONA NETO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248336-56.2019.8.26.0000 -Voto no 9449
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248336-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 42a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AGRAVANTE: ERIVELTO RODRIGUES
AGRAVADOS: TUCUMÃ ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. E
OUTRO
Voto no 9449
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Realização de transação para pagamento do
débito com um dos executados. Descabida a
pretensão do coexecutado de que o feito
prossiga
pelo
valor
constante
do
acordo
realizado com aquele. A natureza jurídica da
transação
é
contratual.
Art.
840 do CC.
Impossibilidade de imposição judicial. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1.Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão proferida à p. 232, aclarada à p. 356 dos autos da AÇÃO
DE COBRANÇA, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
TUCUMÃ ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. e JOSÉ CORONA NETO em
face ANDERSON CICOTOSTE e ERIVELTO RODRIGUES, que determinou o
prosseguimento da execução com relação a este último.
2.Irresignado, o executado alega que há
excesso de execução, porquanto o acordo realizado com o
coexecutado Anderson, no importe de R$ 2.070.000,00, determina a
continuidade da execução pela metade do crédito inicial, e não pela
diferença entre este e o valor pago por Anderson.
Afirma
que
o
prosseguimento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248336-56.2019.8.26.0000 -Voto no 9449
3
execução nestes termos enseja a continuidade da solidariedade, embora
tenha havido a extinção da obrigação com relação a Anderson, o que
não pode prevalecer.
Por este e pelos demais argumentos que
constam de suas razões recursais (pp. 01/23), requer (i) a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o andamento do
cumprimento de sentença até a decisão definitiva de mérito e (ii) o
provimento do agravo, para que se reconheça que o valor restante do
débito a ser executado corresponde a R$ 2.070.000,00.
3.O recurso é tempestivo e foi preparado,
conforme documentos de pp. 385/386.
4.Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo e dispensada a contraminuta, diante da ausência de prejuízo à
parte agravada, consoante adiante se exporá.
É o relatório.
5.Depreende-se dos autos do cumprimento
de sentença que este foi iniciado em 08 de maio de 2018 em face do ora
agravante,
ERIVELTON
RODRIGUES,
e
de
ANDERSON
CICOTOSTE,
objetivando o pagamento do valor de R$ 4.269.373,54 (pp. 01/03 dos autos
originários).
Posteriormente,
em
razão
do
acordo
realizado entre os credores e o coexecutado Anderson (pp. 165/169), foi
determinado o prosseguimento do feito com relação ao ora agravante (p.
177).
O recorrente entende que o valor do
débito, após a realização do acordo, deve ser igual ao montante atribuído
a Anderson, qual seja, R$ 2.070.000,00.
6.A insurgência, entretanto, não procede.
7.Nos termos do artigo 840 do Código Civil,
“é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248336-56.2019.8.26.0000 -Voto no 9449
4
concessões mútuas”.
Na lição de CLAUDIO LUIZ BUENO DE
GODOY, “tem-se, então, no CC/2002, superada a divergência que antes
se erigia sobre a natureza contratual da transação, houve textualmente
reconhecida”, o que “importa, destarte, sempre em um acordo de
vontades, que as partes manifestam de forma livre, descabendo transação
imposta, ou legal”1.
8.O pedido do agravante vai contra o
próprio conceito de transação, uma vez que pleiteia a determinação
judicial de que os credores aceitem como pagamento do débito restante
o mesmo montante objeto de acordo com Anderson.
Com efeito, verifica-se que a planilha
apresentada pelos credores (p. 270) fez constar como base de cálculo o
importe de R$ 2.134.686,82, que corresponde à metade do montante
original do débito original, qual seja, R$ 4.269.373,54.
Sobre a metade do valor original, houve a
incidência de atualização, multa de 10% e honorários advocatícios, nos
termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o que resultou em
R$ 2.723.828,21.
9.Diante de tal quadro, a pretensão de
redução do valor devido, no importe de R$ 2.723.828,21 para R$
2.070.000,00 dá ensejo a transação forçada entre o agravante e os
credores, o que não comporta guarida nos termos expostos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 Código Civil Comentado, Manole, 8a ed., pp. 809-810.